Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO. NULIDADE DO CONTRATO. RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA.
1. O julgamento antecipado da lide não enseja o reconhecimento de cerceamento de defesa quando o deslinde da controvérsia dispensa a produção de outras provas além das que já constam dos autos (CPC/2015 370).
2. As corretoras de câmbio têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação proposta por consumidora a fim de ser ressarcida dos prejuízos advindos de contrato de compra e venda de moeda estrangeira.
3. As operações de compra e venda de moeda estrangeira firmadas, de um lado, por corretoras de câmbio ou suas correspondentes cambiais e, de outro, por pessoa física, estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do TJDFT.
4. É solidária a responsabilidade das corretoras de câmbio pelos atos de sua correspondente cambial em razão de integrarem a cadeira de consumo (CDC 6o VI; 7o parágrafo único; 14).
5. Não há que se falar em responsabilidade subsidiária da corretora de câmbio, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor estipulou expressamente a responsabilidade solidária entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo, conferindo ao consumidor a opção de direcionar sua pretensão reparatória, de forma direta e imediata, contra qualquer um dos responsáveis.
6. A operação de compra de moeda estrangeira com previsão de entrega futura é vedada (Circular n. 2.691/2013 do BACEN), o que implica no reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes (CC/02 166 II).
7. A ilicitude da operação de compra e venda de moeda estrangeira para entrega futura deve ser imputada a quem ofertou este serviço, jamais à parte consumidora que suportou os danos materiais.
8. A aplicação da SELIC ocorre apenas em hipóteses expressamente previstas em lei, de modo que, não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (CC/02 406 c/c CTN 161, § 1o).
9. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.